Tribunal: STF
Processo: RE 715098
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ação contra a União. Exceção de incompetência. 3. Litisconsórcio ativo facultativo. Constituição Federal, art. 109, § 2°. 4. Autores com domicílios diferentes 5. Súmula 279. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.